Tribunal: TJMT
Processo: 1029164-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029164-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), N S APARECIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 28.434.428/0001-61 (AGRAVADO), ABRAHAO LUCAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 002.604.151-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ARRESTO VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – POSSIBILIDADE – ART. 830 C/C ART. 854 DO CPC – PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do devedor não encontrado, desde que frustrada sua citação, sendo desnecessário o esgotamento absoluto das diligências.

Comprovadas diversas tentativas infrutíferas de citação em endereços distintos, resta configurada a hipótese autorizadora do arresto executivo, que visa resguardar a utilidade do processo e assegurar eventual penhora futura.

A jurisprudência do STJ e desta Câmara reconhece a viabilidade da medida de arresto online como providência cautelar legítima diante da ausência de localização do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029164-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADOS: N. S. APARECIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1037606-02.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
N. S. APARECIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e outro
, que indeferiu o pedido de arresto, por meio da penhora online, via Sisbajud, com ordem reiterada de bloqueio pelo período de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
Trata-se da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em virtude da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário no C42530154-7. Considerando que restou frustrada a diligência de citação, a exequente pleiteou pelo deferimento do arresto executivo através do sistema Sisbajud, considerando o entendimento já firmado pelo STJ e TJMT
” (sic).

Informa que “
Ocorre que, para concessão da medida pleiteada não é necessário existir o cenário da citação válida do executado ou sequer comprovar o exaurimento das tentativas de localização do executado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e TJMT sobre o assunto
” (sic).

Defende que “
Nobres julgadores, a decisão que indeferiu o arresto executivo deve ser reformada, uma vez que o entendimento que é necessária a efetiva citação ou o exaurimento das diligências de citação não é compatível com o art. 830, CPC e entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça e deste Tribunal. Nesse contexto, o arresto executivo tem fundamento na previsão do art. 830 do CPC a qual estabelece que caso o executado não seja encontrado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
” (sic).

Sustenta que “
Ou seja, o arresto executivo é passo seguinte quando não se encontra a parte executada para a sua citação, visando assegurar a conversão em penhora nas situações em que restar frustrada a localização do devedor. Seu fato gerador é apenas a CITAÇÃO NEGATIVA, tornando desnecessária a efetiva citação, por óbvio, bem como o exaurimento de tentativas de citação, até mesmo porque o arresto não se equipara a uma medida constritiva da fase de penhora, mas sim de uma medida prevista pelo legislador processual para assegurar a execução, permitindo que o bloqueio seja convertido em penhora somente após a efetiva citação. Convêm ressaltar que o STJ já definiu, por meio do AgInt no AREsp n. 1.288.367/RS, que uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível, inclusive, que haja o exaurimento das tentativas
” (sic).

Argumenta que
“Além disso, o arresto executivo não pressupõe as mesmas circunstâncias fáticas exigíveis para as tutelas cautelares regidas pelo art. 300 e seguintes, uma vez o legislador condicionou sua realização a um único pressuposto fático: a não localização dos executados para fins de citação. Isso, porque, extrai-se que a lógica natural da execução caso o executado não seja localizado, é que o próprio oficial de justiça, independentemente de determinação judicial, proceda ao arresto de bens a fim de garantir a execução. Registre-se que, ao conceder o arbítrio ao oficial de justiça para arrestar bens do executado não citado, resta claro que a medida não se confunde com a tutela provisória de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, uma vez que não lhe é cabível a análise da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inerentes à tutela em espécie
” (sic).

Com estes argumentos, requer
“[...] seja recebido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando o decisum objurgado e, consequentemente, deferir o arresto executivo pelo sistema SISBAJUD”
(sic).

Sem pedido liminar, conforme se extrai do Id. 310550859.

Sem contraminuta, ante a ausência de angulação processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de arresto, por meio da penhora online, via Sisbajud, com ordem reiterada de bloqueio pelo período de 30 (trinta) dias.

Eis o teor da decisão ora combatida:

“Vistos, etc.

Analisando os autos, verifiquei que a diligência efetuada no intuito de citar a(s) parte(s) ré(s)/devedora(s) não logrou êxito.

Logo em seguida, a parte autora/exequente peticionou requerendo o
arresto on line.

Ora, tanto para o prosseguimento da questão demandada e validade do processo como para autorizar o arresto on line (situação distinta da penhora on line), de acordo com a lição da norma do art. 239, caput, e seu §1o, do CPC/15 é imprescindível a realização do ato judicial de citação ou a apresentação de defesa pela parte requerida.

O ato judicial constritivo de bens deve ser precedido da citação válida, ainda que pela via editalícia, até porque necessária à formação da relação jurídico-processual.

Além disso, inexiste comprovação concreta e objetiva pela própria autora/credora no processo a respeito do exaurimento dos meios e tentativas de localização da parte ré/executada.

[...]

Desta forma, em cinco (5) dias, promova a parte Autora/Exequente o regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da(s) parte(s) Ré(s)/Executada(s).

Em caso de inércia, arquive-se provisoriamente.”
(Id. 186598933 – Autos de origem).

Pois bem.
O ponto nodal do recurso consiste na possibilidade de concessão da medida de arresto, via SISBAJUD, antes da concretização da citação dos executados, à vista das sucessivas diligências infrutíferas para sua localização, notadamente no contexto de execução de título extrajudicial, cuja natureza demanda resposta célere do Judiciário a fim de garantir a utilidade do processo executivo.

O art. 830 do Código de Processo Civil autoriza a constrição de bens do devedor não localizado, com o objetivo de garantir futura penhora. Já o art. 854 do mesmo diploma normativo permite, inclusive sem prévia oitiva do executado, a indisponibilidade de ativos financeiros mediante o uso de sistema eletrônico (SISBAJUD), conferindo à jurisdição mecanismos eficazes para preservar a efetividade da execução.

No caso concreto, restou documentalmente comprovado que diversas tentativas de localização do executado restaram frustradas.

Esse histórico revela não apenas a dificuldade de citação do executado recorrido, mas uma concreta situação de incerteza quanto à sua localização, circunstância que justifica o emprego da medida excepcional de arresto
online
.

Aliás, quanto ao ponto, a jurisprudência da Corte Superior tem reconhecido, reiteradamente, que a frustração na tentativa de localização do devedor autoriza, por si, o deferimento do arresto eletrônico, sendo desnecessário o esgotamento de todas as diligências para citação, conforme consagrado no REsp no. 1822034/SC, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15/06/2021. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.

6. Recurso especial provido.”
(REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (Destaquei)

Assim, tratando-se de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo, basta não localizar o executado para sua citação.

Também, esta colenda Câmara já decidiu em sentido convergente, ao reconhecer, em casos análogos, a legitimidade da medida de arresto
online
diante da frustração de diligências citatórias, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – POSSIBILIDADE – ART. 830 C/C ART. 854 DO CPC – PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A medida de arresto prevista no art. 830 do CPC tem natureza cautelar e visa garantir a eficácia da futura penhora na execução, sendo admissível quando frustrada a tentativa de localização do executado.

É cabível o arresto executivo na modalidade online, via SISBAJUD, ainda que não esgotadas todas as tentativas de citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Comprovadas diversas diligências infrutíferas para citação do executado, resta justificada a concessão da medida para resguardar a efetividade da tutela executiva.
”

(N.U 1013471-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)
(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. CITAÇÃO FRUSTRADA. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR INEXITOSA. DISPENSA DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo por entender ausente o esgotamento das diligências para citação dos executados em ação de execução fundada em contrato de confissão de dívida garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, diante da frustração das tentativas de citação do devedor em diversos endereços, é legítima a decretação do arresto de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ainda que não esgotadas todas as possibilidades formais de localização do executado.

III. Razões de decidir

O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do devedor não encontrado, desde que frustrada sua citação, sendo desnecessário o esgotamento absoluto das diligências.

Comprovadas diversas tentativas infrutíferas de citação em endereços distintos, resta configurada a hipótese autorizadora do arresto executivo, que visa resguardar a utilidade do processo e assegurar eventual penhora futura.

A jurisprudência do STJ e desta Câmara reconhece a viabilidade da medida de arresto online como providência cautelar legítima diante da ausência de localização do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, é admissível mesmo antes do esgotamento absoluto das tentativas de citação, desde que demonstrada a frustração das diligências empreendidas. 2. A decretação do arresto não ofende o contraditório, pois visa garantir a efetividade da execução e poderá ser convertida em penhora após a citação.
”

(N.U 1027854-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)
(Destaquei)

Desse modo, caso o devedor venha a se dar por citado em momento anterior ao arresto, a medida será automaticamente convertida em penhora, preservando-se o devido rito processual. Assim, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

De mais a mais, observa-se que foram adotadas providências destinadas a viabilizar o exercício do contraditório, o que, contudo, não se concretizou em razão da própria conduta dos devedores, que deixaram de oportunizar o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para deferir o pedido de arresto executivo
online
via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026